Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-64.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES PELA COVID-19. ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de indenização securitária decorrente de morte por complicações da COVID-19. Alega-se que o seguro de vida contratado pelo falecido abrange tal evento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a morte por complicações decorrentes do novo coronavírus (COVID-19) está coberta pela apólice de seguro de vida decorrente do vínculo do falecido, que compunha o quadro pessoal da PMDF, em momento anterior ao falecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas não há dever de indenizar, pois o sinistro não está abrangido pela apólice, restando, inclusive, excluído de forma expressa.
4. A cláusula contratual e a Resolução CNSP no 117/2004 ao definir o que está inserido como acidente pessoal não inclui doenças, ainda que profissionais.
5. A morte por COVID-19, por ser um tipo de risco excluído da cobertura, não permite a cobertura do seguro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A morte decorrente de COVID-19 não se enquadra no conceito de acidente pessoal para fins do seguro de vida que possui esse tipo de sinistro como excluído da cobertura da contratação."
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 757; Resolução CNSP no 117/2004, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1756710, ApCiv 0710758-72.2021.8.07.0007, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023, p. 25/09/2023.